Tribunal: TJES
Processo: 5003252-65.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003252-65.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO DA SILVA

APELADO: INDUSTRIA DE MOVEIS MOVELAR LTDA - EPP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Geraldo da Silva contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para compelir a Indústria de Móveis Movelar Ltda. a assinar a escritura pública de compra e venda de imóvel situado à Avenida Pau Brasil, quadra 47, lote 03, inscrito no Registro de Imóveis de Linhares-ES sob o nº 15.209.

2. O juízo de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos pela parte demandada, retificou o valor da causa para R$ 356.475,53, apesar de já ter reconhecido a preclusão do direito de contestação do referido valor.

3. O apelante sustenta que a correção do valor da causa foi indevida e que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa são excessivos, considerando o trabalho desempenhado na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão pro judicato quanto ao valor da causa, impedindo sua retificação após a prolação da sentença; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preclusão pro judicato impede que o magistrado revise matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais. No caso, o juízo determinou a correção do valor da causa, o que foi atendido pelo autor, sendo o novo valor aceito sem impugnação da parte demandada dentro do prazo adequado. Assim, o magistrado não poderia, posteriormente, retificar o valor da causa após a sentença, conforme precedentes do STJ.

6. O Código de Processo Civil permite a correção do valor da causa ex officio (art. 292, §3º, CPC), e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça compreende que tal alteração pode ser realizada até a prolação da sentença.

7. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa é adequada, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, segundo a qual a apreciação equitativa só é permitida quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, o que não ocorre no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a preclusão processual e manter o valor da causa em R$ 22.553,31, sobre o qual devem incidir os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão pro judicato impede a retificação do valor da causa após a prolação da sentença, quando já houve manifestação judicial anterior aceitando o valor corrigido sem impugnação tempestiva da parte adversa.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo a apreciação equitativa permitida apenas quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, §3º, e 85, §§2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.800.726/MG, Terceira Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1.321.383/MS, Quarta Turma, DJe 27.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.418.303/GO, Quarta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, REsp 1.850.512/SP, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5003252-65.2022.8.08.0030

APELANTE: GERALDO DA SILVA

APELADA: INDÚSTRIA DE MÓVEIS MOVELAR LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GERALDO DA SILVA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de
INDÚSTRIA DE MÓVEIS MOVELAR LTDA,
julgou procedente o pedido inicial para compelir à parte demandada a emitir assinatura da escritura de compra e venda, referente ao imóvel situado à Avenida Pau Brasil, quadra 47, lote 03, inscrito no Registro de Imóveis de Linhares-ES sob o n° 15.209.

Em suas razões recursais (id. 9061453) sustenta, em síntese, que apesar do magistrado
a quo
ter reconhecido a preclusão do direito de contestar o valor da causa, o retificou para R$ 356.475,53 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) em sede de embargos de declaração.

Afirma, ainda, que aludido valor engloba tanto o terreno quanto a edificação, o que demandaria avaliação pericial do imóvel, com o devido desmembramento do valor.

Nessa linha, sustenta que já era possuidor do imóvel e que atendia aos requisitos de posse mansa, pacífica, não contestada e com justo título, devendo a posse qualificada (
ad usucapionem
) ser valorada em 60% do valor da avaliação do terreno.

Por fim, aponta o equívoco na fixação de honorários no importe de 10% sobre o valor da causa, porquanto incompatível com o trabalho desempenhado na demanda.

Contrarrazões (id. 9061458) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Tem-se na presente demanda que o autor, aqui apelante, postulou a outorga da escritura pública do imóvel situado à Avenida Pau Brasil, quadra 47, lote 03, inscrito no Registro de Imóveis deste Município sob o n° 15.209.

Afirmou, para tanto, que adquiriu o imóvel no ano de 2013, estando desde então exercendo a posse de boa-fé e que após contatar representantes da requerida para realizar a outorga da escritura houve a recusa respectiva.

Regularmente citada, a pessoa jurídica imputou ao autor a desídia na transferência do imóvel objeto da lide, defendendo, outrossim, a responsabilidade dele pelo custeio dos ônus de sucumbência.

A sentença julgou procedente o pedido autoral para compelir a requerida a assinar a escritura de compra e venda do imóvel. No entanto, ao decidir sobre a sucumbência, em razão do princípio da causalidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, fixadas em 10% do valor da causa.

Isso porque, imputou àquele a desídia em não ter realizado o registro do imóvel na forma e tempo adequados, porquanto a primeira alienação do bem ocorreu em 2000 e a aquisição por parte do autor em 2013.

Outrossim, salientou que não há prova de que o requerente tenha tentado realizar a escritura anteriormente e que a demandada teria se oposto.

Após a sentença, a parte requerida opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos pelo juízo de origem, por meio de decisão lançada no ID nº 9061451, para sanar o vício de omissão quanto ao valor da causa, retificando-a para R$ 356.475,53 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Pois bem.

Depreendo dos autos que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e, após ser intimado para correção, retificou para R$ 22.553,31 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), com base no valor venal do IPTU do imóvel.

A parte demandada não impugnou o valor da causa, tratando da matéria, tão somente, em embargos de declaração, oportunidade em que trouxe aos autos a escritura pública referente ao imóvel objeto da demanda e sustentou que o valor ali indicado equivaleria ao proveito econômico da parte autora (id. 9061446).

Como cediço, o Código de Processo Civil permite, com base no art. 292, §3º do CPC, a correção ex officio, pelo magistrado, do valor atribuído à causa.

Contudo, no caso, há uma peculiaridade que impede a correção nos moldes realizados.

É que, como dito, o Juízo, ao receber a demanda, determinou a alteração do valor da causa, o que foi atendido pelo requerente, quando então se atribuiu o correspondente a R$ 22.553,31 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos, o que restou aceito e a demanda seguiu regular tramite.

Nesse cenário, tenho por ocorrida a preclusão
pro judicato
, até mesmo em razão do princípio da não surpresa.

Isso porque, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (REsp 1.800.726/MG, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 04/04/2019; AgInt no REsp 1.321.383/MS, Quarta Turma, DJe 27/09/2018)

Saliente-se, ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a correção do valor da causa de ofício apenas pode ser feita até a prolação da sentença. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE ATÉ A SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal examina de forma expressa a tese jurídica suscitada pelo

recorrente.
2. A correção do valor da causa pelo juiz - seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3º) - somente pode ocorrer até o momento da sentença. Precedentes do STJ
. 2.1. No caso concreto, conquanto apresentada pelo réu no corpo da contestação, a impugnação ao valor da causa não foi examinada pelo juiz e tampouco pelo Tribunal de apelação, e não foram opostos embargos de declaração apontando-se omissão. 2.2. Em tal circunstância está preclusa a oportunidade de a parte discutir o valor da causa na fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.418.303/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Assim, há de prevalecer o valor da causa corrigido e aceito pelo juízo até a prolação da sentença, qual seja, R$ 22.553,31 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos).

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, não assiste razão ao apelante ao questionar sua fixação com base no valor da causa, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), ou seja, de obrigatória observância, firmou as seguintes teses:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, o Tribunal da Cidadania conferiu caráter meramente subsidiário à apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC, não se a aplicando, portanto, ao caso em análise, cujo valor da causa não é inestimável ou irrisório.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para manter o valor da causa em R$22.553,31 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), sobre o qual deverão incidir os honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)